Tribunal: TJDFT
Processo: 0700341-16.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700341-16.2019.8.07.0012 AGRAVANTES: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADAS: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., EDNA DE SOUZA MARQUES REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE DE SOUZA MARQUES MACEDO DESPACHO AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante sustenta negativa de prestação jurisdicional e defende que o caso em apreço se amolda ao Tema 952 do Superior Tribunal de Justiça. Assevera que a jurisprudência da Corte Superior encontra-se no sentido da tese versada no recurso, aduzindo a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ. Já a segunda recorrente afirma que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso. Sustenta que a matéria foi prequestionada, aduzindo a inaplicabilidade do enunciado 211 da Súmula do STJ, bem como defende que o julgado recorrido afronta a tese fixada no tema 952 da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto aos pedidos das partes agravantes de publicação exclusiva em nome de seus respectivos patronos, tendo em vista já terem sido analisados por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004